Tribunal: TJBA
Processo: 8000932-65.2024.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000932-65.2024.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, IZABELLA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: ELISANGELA MOREIRA DE MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
IZABELLA ALMEIDA DA SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL
COMPROVADO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, em razão de fraudes praticadas por terceiros mediante “falsa central de atendimento”, com transferência não reconhecida (R$ 8.277,85), uso do limite via PIX no cartão (R$ 1.678,00), desbloqueio indevido do cartão e negativação. Sentença parcialmente procedente: declaração de inexistência dos débitos do cartão, exclusão da negativação, restituição simples dos valores transferidos e improcedência do dano moral. Apelações de ambas as partes.

II. Questão em discussão

(i) Saber se a instituição financeira responde, objetivamente, pelos danos decorrentes da fraude perpetrada por terceiros (fortuito interno), inclusive pela restituição e pela exclusão da negativação; (ii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do respectivo
quantum
.
III. Razões de decidir

Relação de consumo caracterizada (CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 297/STJ).

Responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço e falha de segurança da informação (CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único). Fraude bancária integra o risco do empreendimento (fortuito interno). Súmula 479/STJ.

Ônus do fornecedor de demonstrar excludente do § 3º do art. 14 do CDC não satisfeito. Vazamento/uso de dados e desbloqueio indevido evidenciam deficiência de segurança.

Correta a declaração de inexistência dos débitos e a restituição simples dos valores subtraídos.

Negativação indevida e cobranças por dívida inexistente configuram dano moral
in re ipsa
; fixação em R$ 5.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, com função pedagógica.

Atualização e juros conforme Lei nº 14.905/2024 (CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1º).

IV. Dispositivo

Recurso do banco réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17; CC, arts. 186, 927 (caput e parágrafo único), 389 (parágrafo único), 406 (§ 1º), 944; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 86, parágrafo único, 487, I; Lei nº 14.905/2024; Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação 8000001-21.2020.8.05.0198, Rel. Des. José Edivaldo R. Rotondano, 5ª Câm. Cível, pub. 20.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O
DO RÉU E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO
D
A
AUTOR
A
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.